Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Benefícios externos. Exame criminológico. Necessidade. Crimes hediondos. Gravidade concreta. Faltas graves.
Recomenda-se que a progressão de regime prisional e concessão de benefícios externos sejam antecedidos de exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos – latrocínios e homicídios qualificados -, com gravidade concreta demonstrada, bem como se esse cometeu diversas faltas graves no curso da execução. Agravo provido.